Tribunal: TJES
Processo: 5016056-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016056-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

AGRAVADO: NILDO MIRANDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. TEMA 1.032 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde, reconhecendo, à luz do Tema 1.032 do STJ, a validade de cláusula contratual de coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, no percentual de 50%, alegando o embargante omissão e contradição quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à abusividade da cláusula e à necessidade de distinguishing do precedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e às consequências do inadimplemento contratual; (ii) estabelecer se há contradição na decisão quanto à validade da cláusula de coparticipação; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito e afastar a aplicação do Tema 1.032 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, inclusive quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à validade da cláusula de coparticipação.

5. A decisão aplicou o entendimento firmado no Tema 1.032 do STJ, reconhecendo a validade da coparticipação de até 50% em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, quando prevista contratualmente e informada ao consumidor.

6. A cláusula contratual é considerada clara e expressa, afastando a alegação de ausência de ciência prévia pelo beneficiário.

7. Não há omissão quanto às consequências do inadimplemento, pois a matéria não foi suscitada oportunamente nas contrarrazões do agravo.

8. A alegada contradição não se verifica, pois não há incoerência interna entre premissas e conclusão do julgado, mas apenas inconformismo da parte com o resultado.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da justiça da decisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. É válida a cláusula de coparticipação em plano de saúde para internação psiquiátrica superior a 30 dias, até o limite de 50%, quando expressamente prevista e informada ao consumidor.

3. A inexistência de omissão ou contradição interna no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.032; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28/10/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13/05/2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016056-87.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: NILDO MIRANDA

EMBARGADO: SAMEDIL – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NILDO MIRANDA
em razão do acórdão (id. 16174784) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
SAMEDIL – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A.

Em suas razões, ID. 16695877, aduz, em suma, a existência de omissão e contradição no julgado quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, à vedação de limitação de cobertura por cláusula de coparticipação e à necessidade de realizar o
distinguishing
do caso concreto em relação ao precedente do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 1.032.

Contrarrazões, id. 16848749, pelo desprovimento.

Parecer, id. 16805924, em que a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

A finalidade deste recurso é, portanto, o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a instauração de uma nova instância de julgamento para reavaliar o acerto ou a justiça da decisão proferida.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a controvérsia relativa ao caso concreto, tendo considerado expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e decidido o recurso nos limites estabelecidos nas razões recursais e contrarrazões apresentadas, especialmente quanto à alegada abusividade da cláusula contratual.

Confira-se:

“A matéria discutida nos autos é objeto de precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 1.032, cuja tese possui o seguinte teor:

"Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro."

No caso, a defesa de que o beneficiário do plano de saúde não foi previamente cientificado da cláusula contratual não se mostra razoável, diante da clareza do pacto celebrado, senão vejamos:

3.13.1 ATENDIMENTO HOSPITALAR DE SAÚDE MENTAL:

Cobertura de 30 (trinta) dias de internação, por ano contratual, não cumuláveis em hospital
psiquiátrico ou em unidades ou enfermaria psiquiátrica em hospital geral, para portadores de transtornos psiquiátricos em situação de crise.

3.13.2 Quando exceder os 30 dias previstos no item 3.13.1, incidirá cobrança de co-participação ao beneficiário, no percentual de 50% (cinqüenta por cento) do valor total da internação a partir do 31º dia de internação.

Nesse cenário, não vislumbro, nesta fase processual, óbice ao reconhecimento da validade da cláusula sob exame, ainda que no contrato colacionado no id. 10299486, especificamente na página 4, não conste a qualificação do recorrido ou ainda porque ausente assinatura manual.”

Noto que não houve, nas contrarrazões do agravo qualquer alegação acerca de eventual consequência do inadimplemento contratual do aqui embargante, razão pela qual não há que se falar em omissão quanto à matéria.

A pretensão do embargante de ver analisada eventual consequência do inadimplemento na continuidade do tratamento revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento.

Ademais, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, ou seja, entre suas premissas e conclusão, e não a divergência externa entre o entendimento da Câmara e a tese defendida pela parte ou julgados de outros tribunais.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona em rejeitar o uso dos embargos como via de rediscussão probatória ou de revisão da justiça da decisão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)